Tribunal: TJMT
Processo: 1028588-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028588-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[Em segredo de justiça - CPF: 989.645.851-00 (RECORRIDO), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), ADVOCACIA BELLINATI PEREZ - CNPJ: 03.404.018/0001-47 (RECORRENTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NÃO COMPROVADA. PROVAS INSUFICIENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISSABORES COTIDIANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte recorrida não comprovou a ocorrência de abuso capaz de configurar a perturbação ao sossego.

2. Os dissabores da vida cotidiana que não caracterizem dano extrapatrimonial não são passíveis de indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença pela ausência de elementos comprobatórios suficientes nos autos. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento dos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028588-14.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ADVOCACIA BELLINATI PEREZ

Polo Passivo

Em segredo de justiça

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ocorrência de perturbação por chamadas telefônicas pela parte recorrente na linha de titularidade da parte recorrida.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo e ao réu a contraprova, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor, prevê a inversão do ônus de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em análise ao acervo probatório dos autos, verifica-se que não restou comprovada a titularidade da maioria das cobranças indicadas pela parte recorrida, pois, na petição inicial, foi juntado compilado do histórico de ligações, porém, sem que haja informação quanto à titularidade das ligações.

Não obstante, foi juntado áudio (id. 183682494) em que um dos prepostos da parte recorrente entra em contato com a parte recorrida, momento em que é informado de que já foi solicitada a retirada da linha telefônica do banco de dados da empresa, em razão de o titular não possuir qualquer dívida em seu nome.

Entretanto, considerando a ausência de informações quanto à data da gravação, não é possível identificar a existência de ligações após a solicitação de suspensão do contato. Ao fim e ao cabo, restou efetivamente comprovada a titularidade de 02 (duas) ligações por parte da parte recorrente, quais sejam: a ligação objeto da gravação (
i
) e a ligação anterior mencionada durante a gravação e confirmada pelo preposto (
ii
).

Desta feita, inexistindo qualquer comprovação quanto às ligações realizadas pela parte recorrente ou envio de mensagens de texto após o pedido de retirada, não há que se falar em perturbação ao sossego, estando as 02 (duas) ligações comprovadas nos autos dentro do dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima da parte recorrida que caracterize o dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS DE FORMA EXCESSIVA – REJEIÇÃO – FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERTUBAÇÃO DO
SOSSEGO
– DANO MORAL – INCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1061411-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Dessa feita, não sendo comprovada a ocorrência de abuso capaz de configurar a perturbação do sossego, não há que se falar em indenização por danos morais, motivo pela qual deve ser reformada a sentença
a quo
.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, revogar a liminar deferida nos autos.

Em razão do resultado deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023